Tribunal: TJDFT
Processo: 0718491-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM OUTROS AUTOS. RESPONSABILIDADE SECUNDÁRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O agravante afirma que o débito executado nos autos de origem deve ser compensado com as dívidas executadas em outros feitos em que houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A compensação é um meio de extinção indireta das obrigações entre pessoas que são credoras e devedoras uma da outra ao mesmo tempo. Os arts. 368 e 369 do Código Civil estabelecem os requisitos para a configuração da compensação, quais sejam, reciprocidade entre credor e devedor, prestações fungíveis, líquidas e vencidas.
3. No caso em comento, não estão presentes os requisitos legais, pois não há identidade entre credor e devedor. A desconsideração inversa deferida em um dos autos impôs a responsabilidade secundária pela dívida à agravada. Assim, não a tornou devedora, mas apenas responsável, com os seus bens, pelo pagamento do débito. Nesse sentido é a interpretação do art. 50 do Código Civil e dos arts. 789 e 790, ambos do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.